Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ausência. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Caráter protelatório. Recurso desprovido. Multa.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento ao apelo e reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da demanda.
Questão em discussão
2. Análise (i) se o comando decisório foi omisso quanto à jurisprudência do STJ e (ii) se há caráter protelatório nos embargos de declaração para justificar a multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
7. Os embargos de declaração que ultrapassam o direito à legítima irresignação contra as decisões judiciais, bem como que possuem manifesto caráter protelatório justificam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC.
8. A busca por postergar indevidamente a resolução do conflito em tempo razoável, com base em subversão ao tema fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como na tentativa de levar a erro o órgão julgador na aplicação da tese vinculante, possui caráter manifestamente protelatório.

Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
10. Multa aplicada.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1,026, §2°;
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150;